Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705751-81.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: IEDA VIEIRA BUENO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão exarada pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência n. 0703948-60.2025.8.07.0001, promovida por IEDA VIEIRA BUENO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 223789211), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido que se abstenha de realizar qualquer débito, em todas as contas bancárias da parte requerente na instituição, para o pagamento de dívidas existentes com a instituição bancária ré. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a ausência de preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência vindicada pela parte agravada. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para afastar a multa cominatória ou reduzi-la. Esta Relatoria, consoante despacho de ID 68912834, determinou o recolhimento do preparo. Por meio do petitório de ID 69019427, o recorrente anexou a guia e o comprovante bancário referente ao preparo recursal. A certidão de ID 69114552 confirma o recolhimento da guia juntada pelo recorrente. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, tendo em vista que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo em dobro, na medida em que se limitou a promovê-lo na forma simples, consoante ID 69114552. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A legislação processual vigente determina que nos casos em que o recorrente age de forma contumaz e deixa de dar atendimento à ordem para o recolhimento do preparo, o recurso não deve ser conhecido. É cediço que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, ao ensejo, colaciono anotação do professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao comentar o dispositivo em questão: Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Esta egrégia Corte de Justiça igualmente professa entendimento pela determinação ao recorrente de recolhimento do preparo em dobro, quando não comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, em conformidade com o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme arestos a seguir: Acórdão 1423195, 07189111820218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1625182, 07098363420218070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1401719, 07421061820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme já relatado, em razão da ausência do preparo e da benesse da gratuidade de justiça, o agravante foi intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 68912834), o que fez na forma simples (IDs 69019429, 69019430 e 69114552). Ressalte-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, resta demonstrado que o agravante promoveu a emissão de apenas uma guia de preparo recursal, in verbis: Dessa forma, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o agravante promovido o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO com fundamento no artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025 às 18:23:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Ed. JusPodivm, 2016. pág. 1662.